Tribunal: TJMT
Processo: 0000943-63.2012.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAC No 0000943-63.2012.8.11.0018
APELANTE: ALDENIR ROSSATTI MANCOELHO
APELADO: J A PALIOSA MADEIRAS - ME
Vistos etc.
ALDENIR ROSSATTI MANCOELHO ao interpor recurso, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Nas razões recursais, a parte recorrente alega que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem maiores prejuízos, razão pela qual deixou de comprovar o preparo recursal.
O pedido foi indeferido, consoante decisão monocrática de ID no 112518470.
Através da petição de ID no 115426961, insiste o apelante na sua tese de que não possui condições de pagar as custas do preparo e, por isso, requer o pagamento do preparo ao final.
Pois bem.
Quanto ao pedido de recolhimento das custas ao final do processo, é cediço que o atual Código de Processo Civil (artigo 98, §6o) permite apenas o parcelamento das despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.
No caso, para fazer jus à possibilidade de parcelamento das custas processuais, a parte deve comprovar a impossibilidade momentânea de arcar com o seu pagamento integral, o que também não ocorreu na hipótese.
Ainda, mister ressaltar que a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça estabelece no item 2.14.2 que:
“A taxa judiciária e as custas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas no final, exceto nos casos previstos em lei” (g.n.)
Aliás, a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de considerar inviável o recolhimento das custas processuais ao final do processo, verbis:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PEDIDO INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE DA BENESSE – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – PEDIDO ALTERNATIVO DE PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO - IMPOSSIBLIDADE ANTE VEDAÇÃO EXPRESSA NO CÓDIGO DE NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A assistência judiciária gratuita deve amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam demandar para promoverem a sustentação de seus direitos e pretensões, de modo que, ausente comprovação da hipossuficiência econômica alegada pela parte, e existindo elementos nos autos que se contrapõem à declaração de pobreza, deve ser negado o pleito de assistência judiciária gratuita.
2. O art. 233, § 2o, Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso veda expressamente o recolhimento de custas ao final do processo. ” (TJMT – RAI No 1008853-66.2021.8.11.0000, REL. DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2021, publicado no DJE 22/07/2021)
Assim, atenta às peculiaridades do caso, somado ao fato de que a parte recorrente não apresentou qualquer suporte documental a corroborar a sua declaração de hipossuficiência, o indeferimento deste pleito (pagamento de custas ao final) também é medida que se impõe.
No entanto, em prestígio à norma prevista no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, para que não seja obstaculizado o acesso ao Judiciário e, ainda, reconhecendo que o apelante pode estar vivenciando alguma instabilidade financeira momentânea, concedo-lhe a faculdade do parcelamento das custas do preparo em seis (6) parcelas mensais, em consonância com a regra trazida pelo art. 98, inciso 6o, do CPC/15, vencendo a 1a em 05 (cinco) dias úteis a partir da intimação desta decisão.
Caso não haja o pagamento na data aprazada, a dívida deverá ser incluída na Certidão Ativa do Poder Judiciário.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de janeiro de 2022.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora.